Tribunal: CARF
Processo: 11853.001304/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001304/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
HOSPITAL LAGO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEPÓSITO
PRÉVIO.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula Vinculante de no 21, inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. ART. 225,§9oDO
RPS. DESCUMPRIMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga, devida
ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências
dispostas no §9odo art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em caso de
descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001304/2007-54
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001304/2007-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL LAGO SUL S/A
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
– DRJ/BSB–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$1.195,13
(mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos), referente à multa [CFL 30], por ter deixado
de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, conforme previsto no art. 32, I da Lei no 8.212/1991.
Em sua peça impugnatória (f. 53/56) pede seja anulado o lançamento, sob o
argumento de “cabe[r] ao empresário, com exclusividade, escolher a forma e os meios com que
administra seu empreendimento” (f. 53), indagando se “poderia ou não o contribuinte excluir da
incidência fiscal e ou previdenciária os valores pagos a título de premiação.” (f. 54) Disse que
o contratar com a SIM Incentive Marketing S/C Ltda. um plano de gestão de
pessoal, celebrou a Defendente negócio jurídico válido, passando a adotar e
implementar as ações constantes do projeto em instalação, com metas definidas
e objetivos claros, conforme demonstram os passos a seguir relatados e os
documentos em anexo que os acobertam. (f. 54)
Ao seu sentir, a contratação do SIM INCENTIVE foi “uma das alternativas
encontradas para levantar o astral dos colaboradores.” (f. 55)
À peça recursal acostados documentos – vide f. 57/243.
Ao apreciar as razões de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2007
Auto de Infração Debcad 37.026.643-9
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁR1A. NÃO
ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Previdenciária - SRP.
Constitui infração capitulada na Lei n". 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. I,
combinado com art. 225, inc. I e §9°, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE. (f. 247)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/09/2008, recurso
voluntário (f. 254/256), se insurgindo contra a necessidade de depósito para a apresentação de
recurso. No mérito, afirmou que,
[t]ratando-se de obrigação acessória, a exigibilidade do crédito tributário
constante do processo em referência está condicionada à validade da obrigação
principal, contestada na forma da DEFESA e posterior RECURSO apresentado
no processo 37166.001302/2007-05.
Assim, insubsistente aquela autuação, o mesmo destino está reservado ao
presente AI, razão porque fazendo-se remissão integrativa àquela defesa e
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001304/2007-54

respectivo RECURSO, espera-se seja igualmente julgada NULA a presente
exação. (f. 256)

Às f. 259 proferido despacho pela eg. Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara desta Seção determinando o sobrestamento do feito até a verificação de indigitado
parcelamento nos autos que albergam a exigência da obrigação principal - processo no
37166.001302/2007-05.
Após a informação de adesão em programa de parcelamento, proferido novo
despacho determinando o retorno à “unidade de origem para que a unidade de origem verifique
se foi requerido o parcelamento total ou parcial dos valores relativos ao Debcad: 37.026.642-0.”
(f. 261)
Em resposta, dito que
os valores do Debcad 37.026.642-0 foram integralmente incluídos no
Parcelamento Especial MP 303/2006.
O requerimento/pedido foi feito em 15/09/2006, e o parcelamento foi
deferido/consolidado em 08/03/2008.
(...)
O parcelamento foi rescindido em 20/11/2009, para inclusão no Parcelamento
da Lei 11.941/2009-Art. 3o-Débitos Previdenciários-RFB, tendo sido liquidado.
(f. 262)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, ser despiciendo a realização de depósito prévio para
exercício do direito de recorrer em âmbito administrativo, porquanto temática pacificada pela
Súmula Vinculante no 21.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pela recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário.
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada à obrigação
principal, no processo de no 37166.001302/2007-05 (Debcad no 37.026.642-0), que foi objeto de
parcelamento, conforme atesta a informação fiscal às f. 262.
Nos termos do §2o do art. 78 do Regimento Interno do CARF (RICARF), o
parcelamento importa em confissão irrevogável e irretratável do débito tributário, razão pela
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001304/2007-54

qual, ao reconhecer ser devido o montante exigido nos autos da obrigação principal, há de
permanecer incólume a multa nestes autos aplicada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 269
DF CARF MF
Original